Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-69.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007585-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA - CPF: 058.792.941-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 688.573.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA SILVA CORREIA - CPF: 053.275.261-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA FLORES CHUE - CPF: 989.574.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 068.252.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR DA COSTA MARTINS - CPF: 021.608.811-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO FRANCA VENTURA DA ROCHA - CPF: 001.815.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUE PEDROZO GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 050.902.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SWENCICKAS - CPF: 964.936.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEICE MARIA SANTOS DA SILVA - CPF: 132.304.814-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEZIELEN GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.250.311-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS DE SOUZA BARROSO - CPF: 033.123.310-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA DANTAS - CPF: 056.237.041-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 066.051.831-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIO SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 037.561.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISSON FERREIRA - CPF: 043.108.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS
.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.

3. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1
.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes da mesma natureza, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração do paciente na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.

3.A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. No caso em exame, evidenciada a complexidade da ação penal, que conta com vários fatos delituosos a apurar, e a atuação do Judiciário, que tem impulsionado a ação penal de forma contínua, não revelam constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4.
Pedido julgado improcedente, ordem de

habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Vindoura Gomes em favor de
Ângelo Gabriel Ribeiro Nantal
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de agosto de 2023, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), tendo a custódia sido convertida em preventiva consoante se depreende do AuPrf n. 1004499-85.2023.8.11.0013.

Sustenta, o impetrante, que
existe flagrante excesso de prazo, porque a custódia do paciente ultrapassa 7 (sete) meses
;
acrescentando, outrossim, que o processo foi suspenso até o julgamento do conflito de jurisdição, o que,
segundo defende, implicaria em demora injustificada da marcha processual.

Pondera que a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão do paciente em preventiva em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos e concretos; argumentando, também, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário,
tem
residência fixa e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, além de que
Ângelo Gabriel
“somente recorre às práticas criminosas com a finalidade de sustentar seu vício”,
sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
207740688
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
212128671
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública

em decorrência
da
reiteração delitiva
de Ângelo Gabriel
, apontando, em relação ao
periculum
libertatis
,
os seguintes fundamentos:

“[...] Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, visto que o autuado está cumprindo medida cautelar de monitoração eletrônica, além do fato de ter sido preso em flagrante por outras duas vezes há menos de um ano, inclusive uma delas pelo mesmo crime, tráfico de drogas (1015608-43.2022.8.11.0042). Verifica-se, ainda, através do documento juntado em ID: 125331415, que o custodiado por diversas vezes violou o monitoramento eletrônico.

Sendo assim, ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que além do passado criminal, e demonstra que faz do crime meio de vida, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva [...]”

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta em tese, praticada pelo paciente
;
bem como do risco de sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva,
o
que revela sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

N
o
que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a
formaç
ão da culpa
, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que acaso denotasse a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem.

Isso porque, após análise do caso em debate e da
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de Primeiro Grau,

extrai-se o seguinte andamento processual: no dia
4
de agosto de 2023
o paciente foi preso em flagrante; em
5
de agosto de 2023
foi realizada a audiência de custódia, quando a prisão em flagrante
do paciente
foi convertida em preventiva; no dia
23
de
outu
bro de 2023
o Ministério ofereceu denúncia;
e,
intimada,
a defesa do paciente

apresentou
resposta à acusação em
2
2
de
nov
embro de 2023
;

no
dia
15 de janeiro de 2024
foi apresentado
pedido de revogação da prisão preventiva do paciente; no dia
26 de janeiro de 2024
o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido; no dia
1º de fevereiro de 2024
o Ministério Público apresentou aditamento
à
denúncia
com a inclusão de 19 pessoas e 18 fatos diferentes;
no dia
15 de fevereiro de 2024
foi proferida decisão indeferi
ndo
o pleito formulado pela defesa do paciente e determina
ndo
nova intimação dos seus advogados para apresentação da reposta à acusação;
no dia
21 de fevereiro de 2024
o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
se
declarou incompetente e suscitou conflito negativo de jurisdição perante este Tribunal de Justiça;
em
3 de abril de 2024
, a prisão preventiva do paciente foi revisada e mantida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Como visto, a ação penal teve regular andamento na origem até a data em que foi suscitado o conflito de jurisdição. Até então, os prazos processuais foram rigorosamente cumpridos, tendo algumas decisões sido proferidas em menos de 24 (vinte e quatro) horas.

Ademais, o atraso apontado nesta impetração se deveu exclusivamente a
o sobrestamento da ação penal decorrente da suscitação do conflito negativo de jurisdição, o qual,
em razão do julgamento Habeas Corpus n. 1006457-14.2024.8.11.0000, pela Terceira Câmara Criminal, oportunidade em que foi declarada "
nula a análise dos dados extraídos do aparelho
Redmi

Not
12, identificador 862076064398669-862076064398677, código de apreensão 35847,”

perdeu
o
seu
objeto, de modo que a ação originária retornou seu regular prosseguimento.

Importa registrar, ainda, que após o sobrestamento da ação penal, a prisão cautelar do paciente foi revisada e mantida dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, evidenciada a complexidade da ação penal pela qual responde o paciente, que conta com vários fatos delituosos a apurar, e a atuação do Judiciário, que tem impulsionado o processo de forma contínua, não revelam constrangimento ilegal por excesso de prazo, como foi afirmado na exordial.

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024